Tribunal: STF
Processo: Rcl 83857
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Antônio Carlos dos Santos e Rosângela Costa da Silva contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), nos autos do processo nº 1019042-76.2022.8.26.0477, mediante a qual se teria violado os arts. 5º, incisos LIV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como os arts. 355, inciso I, 371 e 489, § 1º, do Código de Processo Civil. 



     Antônio Carlos dos Santos e Rosângela Costa da Silva narram que “figuram como rés na ação de resolução contratual cumulada com pedido de reintegração de posse e indenização, proposta pela Construtora e Incorporadora de Imóveis JR Ltda.” (e-doc. 1, p. 1).



    Os reclamantes discorrem que



    “[o] negócio jurídico que originou o litígio — compromisso de compra e venda de unidade imobiliária (AP 61 — Torre Alpi, Praia Grande) — foi firmado em 06/02/2018, com registros subsequentes de aditamentos contratuais em 2020 e imissão na posse pelos Reclamantes em 23/06/2018, segundo consta dos autos. Em maio/2022 houve averbação de indisponibilidade na matrícula do imóvel, circunstância que ensejou, entre outros atos, a presente controvérsia processual.



    3. Em face de alegado inadimplemento, a autora demandou a resolução contratual, reintegração de posse e indenização, requerendo ao juízo as providências cabíveis. Os Reclamantes contestaram os pedidos (defesa material), levantando questões sobre regularidade das outorgas, supostas irregularidades na cobrança, eventual conivência de intermediários e necessidade de produção de prova testemunhal e documental para demonstrar sua versão fática.



    4. No exercício regular do direito de defesa, os Reclamantes requereram dilação probatória: oitiva de testemunhas (para comprovar a sequência dos fatos, circunstâncias da outorga e da posse, atuação da imobiliária), exibição de documentos (procurações, contratos complementares, documentos cartoriais) e, se necessário, perícia documental para aferir assinaturas e a regularidade de outorgas.



    5. Contrariamente às expectativas constitucionais do devido processo e da paridade de armas, o Juízo da 3ª Vara Cível de Praia Grande proferiu despacho em 21/03/2023, determinando que “as partes especifiquem as provas que pretendem produzir” no prazo de quinze dias e advertindo que o processo poderia prosseguir por julgamento antecipado da lide, fixando, de forma rígida, o limite de 03 (três) testemunhas, sob pena de preclusão. Tal despacho circunscreve e dificulta a produção probatória em caso cuja controvérsia é eminentemente fática e documental. 



    6. Em 14/09/2023, o Juízo declarou os autos “suficientemente instruídos” e facultou apenas as alegações finais, com conclusão para sentença, sem que houvesse análise pormenorizada e motivada sobre a impertinência das provas requeridas — limitando, na prática, o direito material de defesa. Posteriormente, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve, em grau recursal, a orientação de que a instrução era desnecessária, ratificando a decisão que, com efeito prático, tornou impossível a produção de provas essenciais pelos Reclamantes” (e-doc. 1, p. 2).



    Nessa perspectiva, insurgem-se contra a análise procedida pela autoridade reclamada, uma vez que o art. 5º, inc. LIV, LV e IX e o art. 93, inc. IX da Constituição Federal, bem como os arts. 355, inc. I, 371 e 489, § 1º do Código de Processo Civil “consagram o dever constitucional e legal de o magistrado motivar sua decisão quando opta pelo julgamento antecipado ou pela limitação da produção probatória”. No ponto, asseveram que ,



    “[a]plicando-se os comandos legais ao caso: havendo requerimento probatório tempestivo e justificado pelos Reclamantes, o juízo deveria ter, antes de impor preclusão, efetivamente ponderado (i) a relevância das provas para elucidar os pontos controvertidos; (ii) a proporcionalidade da limitação numérica; (iii) a possibilidade de produção parcial imediata de provas essenciais como medida de equilíbrio processual — o que não ocorreu” (e-doc. 1, p. 5).



    Defendem os reclamantes que a sucessão de diversas atos (despacho de 21/03/2023, decisão de 14/09/2023 e ratificação do entendimento no TJSP), os teria colocado em situação de vulnerabilidade processual, o que configuraria cerceamento de defesa. Aduzem que “o devido processo e a motivação [seriam] cláusulas pétreas do sistema constitucional”.



    Ponderam, ainda, que o contrato de promessa de compra e venda citado nos autos teria sido firmado no âmbito das relações de consumo, enquadrando-se no que disposto pelo Código de Defesa do Consumidor, que visa tutelar a parte vulnerável.



    Postulam, assim, 



    “b) A concessão de medida liminar, nos termos do item VII (suspensão do andamento do processo de origem e/ou autorização provisória de produção probatória essencial); 



    c) Ao final, o provimento definitivo da Reclamação para declarar que os atos do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Praia Grande e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo violaram preceito fundamental (arts. 5º, LIV e LV; art. 93, IX, CF/88) e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória, com observância ampla do direito de produção de provas pelos Reclamantes” (e-doc. 1, p. 11).



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).   



    Não há, nos autos, i) argumentos e provas atinentes a eventual usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada ou ii) indicação de súmula vinculante ou decisão desta Suprema Corte com efeito vinculante erga omnes ou proferida em processo de índole subjetiva de que as partes reclamante e beneficiária tenham participado, não sendo possível conhecer da presente reclamação por absoluta ausência de parâmetro de controle. Nesse sentido: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARADIGMA DE CONFRONTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação é manifestamente incabível, uma vez que o reclamante, em sua peça inicial, deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. 2. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl nº 32.996-AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre De Moraes,  DJe de 12/4/19). 



    Destaco, dessa forma, que é inepta a petição inicial da reclamação constitucional que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados (Rcl nº 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente